Tribunal: TJSP
Processo: 2070591-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 26 porções de cocaína (18g), 213 pedras de crack

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 26 porções de cocaína (18g), 213 pedras de crack (63g) e 03 porções de maconha (14g) - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema - Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva - Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva – Decisão afrontosa ao art. 315, §§1o e 2o, incisos I e III, do CPP – Liminar deferida - Ordem concedida - (Voto n.o 42167).